Tribunal: TJES
Processo: 5003651-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003651-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: A. V. G.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTISMO – AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
CONTRATUAL PARA COBERTURA DE TRATAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR COM AUXILIAR TERAPÊUTICO – NÃO DEMONSTRADA QUALQUER ESPECIFICIDADE NO CASO CONCRETO QUE AUTORIZE O TRATAMENTO EM AMBIENTE DOMICILIAR – INDEVIDO O CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Não cabe aos operadores do direito afastar abstratamente a concessão do tratamento médico, principalmente quando expressamente recomendado pelo profissional que acompanha o paciente. Portanto, é inegável que deve o Agravante custear o tratamento do Agravado na forma indicada pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

2.
Ocorre que, especificamente quanto ao acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, o art. 3º da Lei nº 12.764/12, ao instituir a Política de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, garantiu, nos casos de comprovada necessidade, o direito da criança autista de possuir acompanhante especializado em sala de aula. Posteriormente, regulamentando tal dispositivo legal, o Decreto nº 8.368/14 estabeleceu que cabe à instituição de ensino disponibilizar acompanhante especializado no contexto escolar, comprovada a necessidade da pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência.

3.
Cabível concluir, portanto, que o serviço de assistente/acompanhante terapêutico junto ao portador de autismo, possui um caráter pedagógico-educacional, não guardando relação direta com o objeto do contrato celebrado entre as partes, que se destina a cobrir tratamentos de saúde.

4
.
Especificamente quanto ao tratamento no âmbito domiciliar, tal modalidade de serviço deve ser autorizada nos casos em que fique comprovada a dificuldade de locomoção do paciente ou, ainda, quando demonstrado que se trata de uma extensão do tratamento hospitalar (home care), devendo ser feita uma diferenciação para o caso concreto, em que o acompanhamento domiciliar foi indicado sem qualquer especificidade.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
A. V. G
. representad
o
por
sua
genitor
a

NATALIA SANTANA VERVLOET
,

determinou o fornecimento das terapias e tratamentos pleiteados na exordial.

Em suas razões (id. 4724872), sustenta que o tratamento multidisciplinar foi prontamente autorizado mesmo antes do ajuizamento da ação, de maneira que o cerne da discussão cinge em torno da carga horária autorizada e aos atendimentos domiciliares e escolares pleiteados pelo agravado. Salienta, neste aspecto, que não há cobertura contratual para tratamento em ambiente escolar com auxiliar terapêutico e ambiente domiciliar, não se mostrando razoável exigir seu custeio pelo plano de saúde.

Especificamente quanto ao acompanhante especializado no ambiente escolar, defende que embora a criança com autismo tenha tal direito previsto na Lei nº 12.764/2012, deve o profissional ser fornecido pela escola ou pelo Estado quando houver comprovada necessidade. Lado outro, quanto ao tratamento do âmbito domiciliar, pondera que o contrato celebrado entre as partes possui cláusula expressa de exclusão.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão, com o consequente indeferimento da tutela de urgência.

Proferi decisão no id. 4739938 deferindo o efeito suspensivo no que concerne ao fornecimento de acompanhante terapêutico no ambiente escolar e domiciliar.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalvo ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003651-53.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
A. V. G
. representad
o
por
sua
genitor
a

NATALIA SANTANA VERVLOET

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
A. V. G
. representad
o
por
sua
genitor
a

NATALIA SANTANA VERVLOET
,

determinou o fornecimento das terapias e tratamentos pleiteados na exordial.

Em suas razões (id. 4724872), sustenta que o tratamento multidisciplinar foi prontamente autorizado mesmo antes do ajuizamento da ação, de maneira que o cerne da discussão cinge em torno da carga horária autorizada e aos atendimentos domiciliares e escolares pleiteados pelo agravado. Salienta, neste aspecto, que não há cobertura contratual para tratamento em ambiente escolar com auxiliar terapêutico e ambiente domiciliar, não se mostrando razoável exigir seu custeio pelo plano de saúde.

Especificamente quanto ao acompanhante especializado no ambiente escolar, defende que embora a criança com autismo tenha tal direito previsto na Lei nº 12.764/2012, deve o profissional ser fornecido pela escola ou pelo Estado quando houver comprovada necessidade. Lado outro, quanto ao tratamento do âmbito domiciliar, pondera que o contrato celebrado entre as partes possui cláusula expressa de exclusão.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão, com o consequente indeferimento da tutela de urgência.

Proferi decisão no id. 4739938 deferindo o efeito suspensivo no que concerne ao fornecimento de acompanhante terapêutico no ambiente escolar e domiciliar. E, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico ser fato incontroverso que o agravado se afigura como usuário do plano de saúde, bem como ser portador de transtorno do espectro autista.

Observo, ainda, que o agravante não se insurge quanto ao fornecimento do método de tratamento pleiteado pelo agravante, já que consta expressamente das razões do agravo que o cerne da discussão cinge em torno da carga horária autorizada e dos atendimentos domiciliares e escolares pleiteados.

No laudo médico utilizado como fundamento para a decisão (id. 4724875 – p. 27), o profissional que faz o acompanhamento do caso e possui especialidade na área recomendou:

“
-
Psicólogo especialista em ABA: 10 sessões de 1 hora cada por semana.

- Fonoaudiólogo especialista em linguagem (PECS “Picture Exchange Communication System”/ PROMPT “Prompts for Reestructuring Oral Muscular Phonetic Targets”): 5 sessões de 1 hora cada por semana.

- Terapia ocupacional capacitado para integração sensorial: 5 sessões por semana de 1 hora cada.

- Psicopedagoga: 2 sessões de 1 hora cada por semana.

- Acompanhante terapêutico (AT): 10 horas semanais, na escola e em casa”.

Feitas tais considerações, é firme a jurisprudência no sentido de que “
somente ao médico é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente”
(REsp 1.053.810/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma), bem como de que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

Desta forma, não cabe aos operadores do direito afastar abstratamente a concessão do tratamento médico, principalmente quando expressamente recomendado pelo profissional que acompanha o paciente.

Portanto, é inegável que deve o Agravante custear o tratamento do Agravado na forma indicada pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

Também é certo que o tratamento precoce do autismo possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida, de modo que a faixa etária em que se encontra o Agravado é crucial para uma melhor resposta ao tratamento e consequente redução da progressão da doença.

Ocorre que, especificamente quanto ao acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, ao menos em análise superficial da demanda, não me parece não haver fundamento para seu custeio pelo plano de saúde.

Isto porque a Lei nº 12.764/12, ao instituir a Política de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, garantiu, nos casos de comprovada necessidade, o direito da criança autista de possuir acompanhante especializado em sala de aula. Vejamos:

Art. 3º
São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

Parágrafo único.
Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

Posteriormente, regulamentando tal dispositivo legal, o Decreto nº 8.368/14 estabeleceu que cabe à instituição de ensino disponibilizar acompanhante especializado no contexto escolar, comprovada a necessidade da pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência:

Art. 4º. (...)

§ 2º
Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.

Cabível concluir, portanto, que o serviço de assistente/acompanhante terapêutico junto ao portador de autismo, possui um caráter pedagógico-educacional, não guardando relação direta com o objeto do contrato celebrado entre as partes, que se destina a cobrir tratamentos de saúde.

Em análise de casos análogos vejamos como os E. Tribunais Pátrios têm se manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PELO FATO DO PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. OBRIGAÇÃO QUE NÃO PODE SER MANTIDA. CARÁTER PEDAGÓGICO EDUCACIONAL QUE FOGE AO ÂMBITO DO CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares pelo método ABA quando existe expressa indicação médica para o tratamento. Súmula 102 do TJSP. Precedentes desta Câmara. 2.
O tratamento com acompanhante terapêutico, ainda que indicado pelo médico, não pode ser custeado pela Operadora do Plano de Saúde, uma vez que possui caráter pedagógico-educacional e extrapola os limites do contrato existente entre as partes.
(...). (TJ-SP - AC: 10011363020208260223 SP 1001136-30.2020.8.26.0223, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 12/03/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. POSSIBILIDADE. DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICABILIDADE DO ART. 51 DO CDC. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO NO ÂMBITO ESCOLAR E DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PROFISSIONAL DE ÁREA DIVERSA DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte Agravante sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela integral com o custeio do Acompanhante Terapêutico com treinamento em ABA, tanto no âmbito domiciliar e escolar. 2. Aplicabilidade do art. 51 do CDC, por força do quanto determina a súmula 608 do STJ. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não podem restringir os tratamentos a serem aplicados, sendo esta uma prerrogativa do médico que acompanha o caso. 4.
Acompanhante terapêutico em âmbito escolar e domiciliar que não se configura como profissional da área de saúde, e, portanto, não possui cobertura contratual.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-BA - AI: 80190182120218050000 Desa. Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Relator: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ AUTORIZE O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA NO ÂMBITO DOMICILIAR E ESCOLAR PELO MÉTODO ABA, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Laudo médico constante no indexador 47, do processo principal, que comprova que o agravado é portador de distúrbio das atividades, atenção, hiperatividade e autismo infantil, apresentando ansiedade, déficit de atenção, dificuldade de interação social, dificuldade comportamental e dificuldade de aceitação necessitando de mediador pedagógico, apoio multidisciplinar (psicoterapia, pedagogia e fonoaudiologia). 2. Relatório de Avaliação em Análise do Comportamento Aplicada (indexador 37, do processo originário) que concluiu que o agravado devido ao atraso apresentado e as lacunas do desenvolvimento apontadas na avaliação necessita de acompanhamento especializado em ABA no ambiente clínico e escolar, para que a intervenção seja eficiente e intensiva para o aprendiz. 3.
Laudo médico, constante no indexador 48, que prescreve o acompanhamento com assistente terapêutico no âmbito escolar e domiciliar com profissional capacitado em estratégia de psicologia comportamental/ABA, sem recomendar o acompanhamento terapêutico no âmbito domiciliar.
4. Contudo,
tal procedimento médico solicitado pelo agravado não possui cobertura pelo plano de saúde, uma vez que não está coberto nas obrigações do seguro contratado de forma que a obrigação da seguradora deve se restringir à prestação do serviço por profissionais de saúde, que é o objeto da avença firmada entre as partes
. 5. Decisão agravada reformada. 6. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 7. Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-RJ - AI: 00663266820228190000 202200290847, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 26/01/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

Especificamente quanto ao tratamento no âmbito domiciliar, tenho que tal modalidade de serviço deve ser autorizada nos casos em que fique comprovada a dificuldade de locomoção do paciente ou, ainda, quando demonstrado que se trata de uma extensão do tratamento hospitalar (
home care
), devendo ser feita uma diferenciação para o caso concreto, em que o acompanhamento domiciliar foi indicado sem qualquer especificidade.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTES ACOMETIDOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE EM FORNECER O TRATAMENTO NECESSÁRIO. CLÁUSULA LIMITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDICANDO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM USO DE TERAPIA ABA. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTO À NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE EM FORNECER ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM DOMICÍLIO E NA ESCOLA. ACOLHIMENTO. TRATAMENTO COM CARÁTER PEDAGÓGICO EDUCACIONAL QUE FOGE AO ÂMBITO DO CONTRATO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR O ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM DOMICÍLIO E NA ESCOLA. (...) 5.
Quanto ao assistente/acompanhante terapêutico, restou comprovado que o referido serviço possui um caráter pedagógico-educacional, podendo ser exercido por qualquer pessoa, não guardando relação direta com o objeto do contrato, que se destina a cobrir tratamentos de saúde. Assim, inexiste o dever do plano de saúde de prestá-lo, vez que extrapola os limites do contrato existente entre as partes
. 6. Ademais, em observância as regras da obrigatoriedade de fornecimento de serviço de saúde no ambiente domiciliar do segurado, verifica-se que assiste razão à operadora de plano de saúde, uma vez que a modalidade domiciliar somente é autorizada para os casos em que fique comprovado que o paciente apresenta dificuldade de locomoção ou, ainda, que se trata de uma extensão do tratamento hospitalar (home care), o que não aconteceu na espécie, não ficando obrigada a prestadora de saúde a fornecer referida terapia, ante ausência de obrigação legal e contratual para tanto. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, visto que agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, inerente às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-CE - AC: 00505030620208060091 Iguatu, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, tão somente para indeferir a tutela de urgência no que concerne ao fornecimento de acompanhante terapêutico no ambiente escolar e domiciliar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto o eminente Relator. Sessão 08.08.23.